Tribunal: TJMT
Processo: 1014452-88.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014452-88.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EDIANE MARIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 051.357.344-57 (VÍTIMA), CRISTIANE APARECIDA MORAES DA SILVA - CPF: 034.868.631-50 (RECORRENTE), MPEMT - BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TESE DA ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – TESES NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO –
PARA QUE SE RECONHEÇA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, ELA DEVE SE MOSTRAR CLARA NOS AUTOS E ESTREME DE DÚVIDA, O QUE NÃO SE VERIFICA
–

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIÊNTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.413 CPP

– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Havendo prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos em que se fez lançada na sentença, impõe-se.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de CRISTIANE APARECIDA MORAES DA SILVA, qualificada, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo n° 1014452-88.2018.8.11.0000 (Código 109613), foi pronunciada como incursa nas sanções do art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc.II, ambos do Código Penal.

Inconformada com os termos da decisão proferida, pugna a recorrente pela absolvição do delito porquanto sustenta a defesa a tese da legitima defesa e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da desistência voluntária, bem como, requer seja desclassificado o delito de tentativa de homicídio para lesão corporal. (Id. 19145490)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito, mantendo incólume a decisão judicial vergastada. (Id. 19144596).

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (145/146), salientando que:

“ (...) Em análise a decisão de pronuncia, conclui-se que não deve ser modificada, pois seus fundamentos resistem às razões do recurso, de forma que mantem-se a decisão de fls. 128/132 em seus próprios termos. (...)”

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça Dr.José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA – ALTERNATIVAMENTE, ALEGA A OCORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ALMEJA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – PARA QUE SE RECONHEÇA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, ELA DEVE SE MOSTRAR CLARA NOS AUTOS E ESTREME DE DÚVIDA, O QUE NÃO SE VERIFICA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA, SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ATÉ A PRESENTE FASE PROCESSUAL DEMONSTRA QUE O NÃO EXAURIMENTO DA EXECUÇÃO DO CRIME NÃO SE DEU DE FORMA VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI” NÃO DEMONSTRADA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -

ANÁLISE QUE DEVE SER RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – NESTA FASE PROCESSUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO SOCIETATE EM DETRIMENTO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO

–
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

Publique-se.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por CRISTIANE APARECIDA MORAES DA SILVA, qualificada, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo n° 1014452-88.2018.8.11.0000 (Cód.109613), foi pronunciada como incursa nas sanções do art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, a absolvição do delito imputado calcado na tese da legítima defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária, bem como, seja desclassificado o delito de tentativa de homicídio para lesão corporal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...) No dia 02/12/2015, por Volta de 05:20 horas, na residência situada na Rua das Margaridas, n° 674, Jardim Alvorecer, Barra do Bugres/MT, a denunciada, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Ediane Maria Araújo dos Santos, desferindo-lhe vários golpes com uma arma branca, tipo faca (não apreendida), conforme Exame de Corpo de Delito de s. 17/19v° e prontuário médico de s, 05/05V°e s. 14/16 do IP, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima estava em sua residência, quando em dado momento a indiciada chegou e bateu na janela pedindo para entrar. A vítima, por conhecer a indiciada há aproximadamente cinco anos, abriu a porta, tendo a indiciada conversado com a vítima a respeito de uma mulher que estava ligando para seu marido.

Ato contínuo, a indiciada pediu para usar o banheiro, na sequência, apossou-se de uma arma branca, tipo faca, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima desferiu-lhe vários golpes, sendo que somente não consumou o delito diante do pronto socorro médico, ocorrendo a drenagem do tórax da vítima.

Desse modo, restou apurado que a denunciada agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a colheu de surpresa, pelas costas, de forma inesperada, e, ainda, que o crime não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade, devido ao pronto socorro médico prestado a vítima. (...)”(Sic.)

A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2016. (fls.28/40)

No presente caso, a materialidade repousa dos autos pelo boletim de ocorrência no.1274 (Id. 5024072), boletim de atendimento de urgência e emergência – SUS no.27502 (Id. 5024074), termo de qualificação (Id. 5024076), termo de declarações (Id. 5024078), laudo pericial no.2015/1584/IMLTCA-EM (Id. 5024081), termo de depoimento (Id. 5024081) e o relatório policial (Id. 5024085).

Com efeito, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento, consoante julgados abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – DÚVIDA RAZOÁVEL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento de hipótese de despronúncia, se tal situação não se acha provada de modo seguro e indene de dúvidas. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a ausência de animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa. Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria, os réus devem ser pronunciados, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas nos autos. Aplicação do princípio in dubio pro societate na primeira fase dos crimes submetidos ao Júri Popular.(RSE 23264/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)” (Sic., fl. 185)

Por oportuno, transcreve-se o depoimento prestado pela recorrente

CRISTIANE APARECIDA MORAES DA SILVA na fase inquisitória, no qual confessou ter efetuado os golpes conta a vítima, alegando ter agido em legítima defesa:

“(...) Que a interrogada relata por volta das 00h00min foi para a casa de um primo tomar algumas cervejas; Que a interrogada relata que era por voltas das 04h00min ligou para a vítima EDIANE MARIA ARAÚJO DOS SANTOS dizendo se poderia dormir em sua casa; Que a vítima disse que sim e diante disso a interrogada foi a casa da vítima; Que chegando na casa da vítima a interrogada relata que as duas começaram a conversar sobre um namorado, de nome Fábio, que a vítima possui e este está preso no presídio de Ferrugem; Que este namorado é presidiário e a interrogada relata que começou a discutir com a vítima pelo fato desta mandar dinheiro para o Fábio; Que o Fábio não é namorado da interrogada e sim da vítima; Que a vítima não gostou e começou uma briga; Que a interrogada relata que a vítima desferiu um tapa em seu rosto e a interrogado então empurrou a vítima; Que a interrogada relata que também puxou o cabelo da vítima; Que neste momento a vítima foi pegar uma faca que estava em cima de uma mesa, porém a interrogada foi mais rápida e pegou esta faca e desferiu dois golpes de faca na região do peito da vítima e no braço; Que depois disso a interrogada relata que saiu da casa da vítima com a faca em mãos; Que a interrogada relata que jogou a faca utilizada em um terreno baldio que fica próximo da casa da vítima (...) Que a interrogada relata que depois do fato foi para sua residência e permaneceu lá durante todo o dia; Que a interrogada relata que ninguém visualizou o fato ocorrido (...)”.

Em juízo, relatou que teve uma briga com a vítima, foi agredida com um tapa no rosto, disse ainda, que a vítima Ediane “pegou uma faca e foi em sua direção para agredi-la, momento que a recorrente tomou a faca de sua mão e deferiu-lhe os golpes” (Sic.), de modo que, sob sua ótica, aduziu ter agido em legitima defesa.

Em contraponto, a vítima EDIANE MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, narrou minuciosamente como ocorreu a dinâmica dos fatos:

“(...) Que do dia 02/12/2015 a declarante relata que a suspeita Cristiane foi até a sua casa e bateu em sua janela chamando pela vítima; Que a declarante disse que perguntou quem era e a suspeita Cristiane se identificou e abriu a porta de sua casa; Que a suspeita disse a declarante que gostaria de usar o banheiro da casa da declarante; Que antes a suspeita pediu um copo de agua e conversou com a declarante dizendo que tinha uma mulher que estava conversando com o marido dela que está preso; Que esta conversa era realizada através de ligações telefônicas; Que a declarante então disse que se tivesse alguma mulher conversando com seu marido quem teria que resolver a situação seria a suspeita Cristiane, pois a declarante disse que não tinha nada a ver com o ocorrido; Que depois disso a declarante relata que a suspeita pediu para utilizar o banheiro e foi ao mesmo; Que neste momento a declarante ficou de costas para o banheiro mexendo em seu aparelho de celular; Que a declarante informa que sentiu como se fosse um choque elétrico e virou-se e visualizou a suspeita Cristiane com uma faca, tipo de açougue, de cabo preto em suas mães e muito sangue; Que então a declarante percebeu que tinha sido atingida por um golpe de faca nas costas; Que a declarante relata que a suspeita não disse nenhuma palavras e desferiu maus um golpe de faca na região interna do braço; Que diante disse a declarante caiu ao solo e fico presa entre um sofá e a parede de sua casa; Que a suspeita então sentou-se no sofá ao lado da declarante e com a faca em mãos iniciou uma sessão de ameaças na declarante e em suas duas filhas que presenciaram o fato; Que a declarante relata que a suspeita dizia para as crianças pararem de gritar senão iria matar as duas filhas da declarante; Que em determinado momento a declarante relata que a suspeita foi com a faca em mãos para cima das suas duas filhas, porém a declarante relata que conseguiu entra na frente da suspeita e segurar a faca, causando lesão nos dedos de sua mão esquerda; Que neste interim as duas filhas da declarante conseguiram correr para outro lado da sala e presenciaram a declarante ser agredida por mais três golpes de faca na região do peito; Que a declarante relata que a todo tempo a suspeita dizia que iria matar a declarante e suas duas filhas; Que a declarante relata que a todo tempo a suspeita dizia matar a declarante e suas duas filhas; Que a declarante relata que depois destas 03 golpes de faca na região do peito a suspeita fugiu levando a faca; Que a declarante relata que conseguiu sair para a rua de sua casa e pedir ajuda para os vizinhos; Que a declarante acredita que o motivo pelo qual levo a suspeita Cristiane Aparecida Moraes da Silva atentar contra sua vida foi a desconfiança de que a declarante estava ligando para o marido da suspeita; (...)”.

Em juízo, a vítima ratificou seu depoimento, acrescentando que após ser socorrida pelo SAMU, a recorrente retornou ao local a fim de se certificar da morte da vítima. Ademais, consta dos autos registros de que, antes da recorrente evadir-se do local, teceu ameaças de que se a vítima não morresse, ela voltaria para matá-la.

Em depoimento, o policial militar RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM, relatou:

“(...) recebemos uma informação que havia um a mulher esfaqueada na rua das Margaridas; Que fomo ao local e a equipe do SAMU já estava prestando os primeiros socorros; Que a vítima disse ao depoente que uma amiga sua de nome Cristiane Aparecida Moraes da Silva bateu na janela da vítima e disse que gostaria de conversar com a vítima para saber o motivo que esta estaria ligando para o marido da suspeita Cristiane; Que o marido da suspeita encontra-se preso; Que neste momento a vítima abriu a porta e começou a conversar com a suspeita; Que a suspeita esperou a vítima se distrair e desferiu vários golpes de faca na vítima; Que depois disso a suspeita fugiu do local (...).”(Sic.)

Avançando no tema, acerca da tese de legitima defesa, resta indene que a recorrente deferiu golpes de faca contra a vítima, de modo que não resta evidenciada no caso vertente a eventual utilização de meios moderados a repelir injusta agressão.

Nesse contexto, não há que se falar em reconhecimento da tese de legitima defesa, especialmente quando há nos autos indícios suficientes da autoria delitiva, mostrando-se incabível o pleito absolutório.

Neste sentido, o aresto:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. RÉU PRONUNCIADO.
ALEGAÇÃO
DE INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE
DE ILICITUDE
DE
LEGITIMA
DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU IMPRONUNCIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS
DE AUTORIA PRESENTES. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1) Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, a manutenção da sentença que pronunciou o réu pela prática do crime
de
tentativa
de
homicídio qualificado é medida que se impõe, não sendo cabível absolvição sumária ou impronúncia. 2) A tese
de Legítima
defesa nos crimes contra a vida, quando não comprovada
de forma inequívoca, deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri. 3)
Recurso não provido”. (TJAP; RSE 0000070-23.2018.8.03.0003; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; Julg. 09/07/2019; DJEAP 16/07/2019; Pág. 14)

E ainda, o aresto:

“(...) presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, não restando comprovada, por outro lado, a excludente da legitima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional. (TJ-MG- Recurso em Sentido Estrito: 10114110134235001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 11/03/2019). ”

Desta forma, a tese defensiva deve ser examinada pelo Tribunal do Júri, juízo constitucional constituído para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados.

Relativo a desistência voluntária
,
observa-se que a recorrente só parou com os golpes desferidos contra a vítima, quando a mesma segurou a faca com as mãos, cortando seus dedos, momento que recorrente abriu a porta e saiu do local e a vítima conseguiu pedir ajudar para seus vizinhos, não sobrevindo o óbito pela rápida intervenção médica [SAMU], pois, segundo o laudo pericial e os documentos médicos colacionados, as lesões sofridas foram graves, o que, coligado com os demais fatos descritos nos autos, não autoriza o reconhecimento do instituto no presente feito.

Neste sentido, tem-se o entendimento,
in verbis
:

“(...)
Aquele que, voluntária e conscientemente, golpeia a vítima com faca, atingindo-a em região letal, responde pelo crime de homicídio tentado, tendo em vista que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, porquanto aquela conseguiu segurar o braço do agressor
e foi auxiliado por familiares,
não havendo que se falar em desistência voluntária ou desclassificação para a conduta de lesão corporal.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO-APR: 45868720188090175, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2a CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2774 de 27/06/2019). ”

Neste entendimento, a alegação da defesa de ausência de
animus necandi
na ação do recorrente, ao pleito da desclassificação da tentativa de homicídio a ele imputado para o crime de lesão corporal, não prospera.

Ademais, o fato da prática delituosa não ter levado à morte da vítima, não significa dizer que a intenção do agente era de perpetrar apenas e tão somente lesão corporal.

Como se sabe, eventual provimento recursal derivaria de farta comprovação da ausência do
animus necandi
. Entretanto, a dinâmica dos fatos narrados no presente feito não conduz à certeza acerca da tese ventilada e, por não ter sido demonstrada de plano, tal arguição defensiva deverá ser analisada pelo conselho de sentença.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA. VERIFICAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. 1. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1313940/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013 – grifos inexistentes nos originais).

À luz do noticiado, a desclassificação, na fase de pronúncia, que encerra apenas um juízo de admissibilidade, enseja, necessariamente, a demonstração irretocável de ausência de dolo na conduta do réu, o que não se verificou na espécie, tal como já explanado nas linhas volvidas acima, impondo-se a manutenção da pronúncia do réu para levar a questão de fundo à apreciação do Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para o julgamento.

Logo, havendo qualquer dúvida quanto à existência de dolo na conduta perpetrada pelo agente, esta deve ser sanada pelo Conselho de Sentença.

Desse modo, mostra-se correta a decisão recorrida, visto que, como já dito alhures, a fundamentação desta deve se ater a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, inexistindo alicerce para acolhimento do pleito absolutório nem tampouco o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais, conforme requerido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
Cristiane Aparecida Moraes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020